Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702210-18.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS, MBR ENGENHARIA LTDA, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE RODRIGUES DA COSTA APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE RODRIGUES DA COSTA DESPACHO Intimem-se MBR Engenharia Ltda. e Ipê-Omni Incorporações e Construção Ltda. para manifestarem-se sobre as alegações de ausência de dialeticidade em suas apelações feitas nas contrarrazões do Condomínio Boulevard das Palmeiras. Prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes alterar, corrigir ou substituir suas razões de recurso no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator